Tribunal: STF
Processo: RE 242314
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA E
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À REGÊNCIA DE CLASSE. CÁLCULO DAS
VANTAGENS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Percentuais agregados.
Incorporação aos vencimentos para todos os efeitos legais.
Incidência da gratificação de incentivo à regência de classe sobre o
 valor da agregação. Matéria decidida na instância ordinária à luz
do disposto nas Leis estaduais n. 6.745/85 e n. 1.139/92. Reexame.
Impossibilidade. Súmula 280-STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.